Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-98.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1014434-98.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante CBM CONSTRUÇÕES LTDA, é apelada JOCELI SARAIVA
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Just
iça
de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014434-98.2015.8.26.0309 -Voto no 17501 - C
2
VOTO No 17501
APELAÇÃO CÍVEL No 1014434-98.2015.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA MARTINS FILIPPINI AUGUSTO
APELANTE: CBM CONSTRUÇÕES LTDA
APELADO: JOCELI SARAIVA SOUZA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de resolução contratual,
c.c. devolução de valores pagos. Atraso
na entrega do imóvel. Procedência parcial
da ação. Inconformismo da ré. Gratuidade
indeferida, diante da ausência de provas
da hipossuficiência. Instada a parte ré a
recolher o preparo, nada pagou, pelo que
o recurso deve ser considerado deserto.
Sentença mantida. Recurso que não se
conhece.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 307/314 que julgou
procedente em parte a ação para declarar rescindido o
contrato de compra e venda entabulado entre as partes por
culpa exclusiva da parte ré, condenando-as, solidariamente:
a) a restituir a integralidade do valor pago pela parte
autora, em parcela única, a ser atualizado desde o efetivo
desembolso pela Tabela Prática do TJ/SP, com juros de 1% ao
mês desde a citação; b) a pagar à parte autora, como cláusula
penal, a quantia referente a 2% do valor total das prestações
pagas, atualizada e com juros de mora desde a citação; e como
houve sucumbência recíproca, porque a autora decaiu de parte
da pretensão deduzida, as rés arcar com o pagamento de 70%
das custas e despesas processuais, bem como, na mesma
proporção, no pagamento de honorários advocatícios, que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
cabendo o remanescente à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014434-98.2015.8.26.0309 -Voto no 17501 - C
3
Inconformado, apela o réu buscando a
concessão da gratuidade, no mérito, insiste que o atraso foi
de responsabilidade de terceiro e não pode ser compelido a
assumir este erro, de outro lado, não pode também ser
obrigado a desembolsar a multa moratória, em inversão, que
foi dirigida ao comprador.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 359/364.
Pede, assim, a reforma da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
A parte ré apelante interpôs recurso de
apelação e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça que foi indeferido as fls. 375.
Instado
a
providenciar
balanço
patrimonial e contábil para comprovação da hipossuficiência,
o mesmo permaneceu inerte.
Ocorre, que a partir de então passou a
fluir o prazo concedido ao apelante para recolhimento das
custas de preparo, tendo ele se quedado inerte até a presente
data.
Assim, de rigor a decretação da deserção
do recurso de apelação da parte requerida.
Posto isto, não se conhece da apelação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014434-98.2015.8.26.0309 -Voto no 17501 - C
4
razão da deserção. Tendo em conta o disposto no artigo 85,
§11, do novo Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais
recursais
devidos
ao
patrono
da
parte
requerente ficam majorados para o importe de 15% do valor da
condenação atualizado.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator